Tribunal: TJMT
Processo: 1007704-30.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007704-30.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (AGRAVANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (AGRAVANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1588-84 (AGRAVANTE), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO
TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu o bloqueio de valores, via SISBAJUD, em ação de execução fiscal, sob o fundamento de que o seguro-garantia ofertado não impede a penhora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à tese de excesso de garantia e à aplicabilidade do seguro-garantia para suspender atos de constrição.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão foi clara ao afirmar que o seguro-garantia não suspende a execução fiscal, sendo insuficiente para impedir o bloqueio de valores.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios como omissão, contradição ou obscuridade, o que não foi demonstrado no caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "O seguro-garantia não impede o bloqueio de valores em execução fiscal, e a mera alegação de excesso de garantia não configura omissão no acórdão.
"

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 6.830/1980, art. 9º, § 3º e § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.312.188/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 09/09/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos
de

embargos de declaração opostos por

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e suas filiais
, contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e, por conseguinte, manteve a decisão agravada que

deferiu o pedido de bloqueio
, via sistema
SISBAJUD,
nos autos da ação de execução fiscal,
sob o fundamento de que o seguro
-
garantia
ofertado no feito executivo
não obsta a penhora
.

As embargantes sustentam que
o acórdão é omisso quanto
ao fato
de que
foi apresentada no feito executório
caução idônea
e suficiente
,
que
foi aceita pelo juízo de origem
antes do bloqueio dos valores, e não se trata de substituição de garantia
, mas de
excesso de garantia nos autos
.

Alega
m
que o acordão é omisso
quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que confere os mesmos efeitos do depósito em dinheiro ao seguro
-
garantia,
porquanto
pode ser utilizado como garantia da execução fiscal com o objetivo de mitigar os efeitos secundários da dívida.

Requer
em
que sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, bem assim pugna
m
pelo prequestionamento do art.
9º, §3º e §7º, da Lei n. 6.830/1980 (
Lei de Execução Fiscal
)
.

O Estado de Mato apresentou contrarrazões ao recurso no Id.
239044170
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de

embargos de declaração opostos por

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e suas filiais
, contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e, por conseguinte, manteve a decisão agravada que

deferiu o pedido de bloqueio
, via sistema
SISBAJUD,
nos autos da ação de execução fiscal,
sob o fundamento de que o seguro
-
garantia
ofertado no feito executivo
não obsta a penhora
.

As alegações de vícios
no
v.
acórdão
objurgad
o
, notadamente a omissão, são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

O
ac
órdão foi claro ao registrar pela decisão agravada que o seguro
-
garantia não inviabiliza a possibilidade de bloqueio
de valores
, porquanto não há falar em omissão quanto à tese de excesso de garantia.

Em que pese o §3º do art. 9º da Lei n. 6.830/1980 dispor que a garantia da execução, por meio de seguro-garantia, produzir os mesmos
efeitos da penhora, o acórdão registrou que o seguro-garantia não é capaz, por si só, de suspender o crédito tributário.

Registrou-se
que
o seguro-garantia ofertado r
evela-se insuficiente para suspender a exigibilidade da dívida, bem como para impedir a realização de atos de constrição no âmbito da execução fiscal.

Na mesma linha
, não se verifica a violação ao § 7º do art. 9º da Lei de Execução Fiscal
pelo deferimento do pedido de bloqueio de valores
, porquanto não demonstrad
o
que fo
i
liquidado o seguro-garantia
.

O acórdão consignou ainda que e
xcepcionalmente, admite-se o levantamento ou o indeferimento da penhora em dinheiro, desde que demonstrada a real necessidade, como nas situações em que o bloqueio de ativos causa prejuízos significativos ou até impede a continuidade das atividades econômicas da parte executada. Tal circunstância, contudo, não se verifica no presente caso.

Vej
a-se, não há qualquer omissão na decisão impugnada.

Logo, a modalidade recursal de que lança
m
mão
as
recorrente
s
– embargos de declaração – não se
revela
adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os
aclaratórios
t
ê
m por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp

990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017,
DJe
01/02/2018).

[sem destaque no original]

Importa registrar ainda que os declaratórios não constituem
meio adequado
para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto. Nesse sentido:
(
AREsp
1.551.878, Relatora Ministra
Assusete
Magalhães
)
.

Ademais, conforme decisão do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS.

1.
A teor
do disposto no art. 1.022 do Código
Fux
, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

3. Dos próprios argumentos despendidos nos
Aclaratórios
verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.

4. Destaca-se, ainda, que, tendo
encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado.

A norma extraída do art. 489 do Código
Fux
ratificou a jurisprudência há muito
sedimentada
neste Sodalício de que deve o julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

5. Com efeito, o acórdão embargado consignou claramente que, sendo a parte intimada do acórdão em 2.2.2016 e o Recurso Especial interposto em 28.6.2016, fora do prazo legal de 30 dias, nos termos dos
arts
. 188 e 508 do Código
Buzaid
, intempestiva a pretensão recursal.

6.
A teor
dos
arts
. 1.035, §6o.
e
1.036, §2o.
do
Código
Fux
, a intempestividade é móvel bastante para
retirar um processo do sistema da repercussão geral, bem como do repetitivo.

7.
Embargos de Declaração do ESTADO DE MATO GROSSO rejeitados.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.312.188/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/9/2019,
DJe
de 13/9/2019.)

[sem destaque no original]

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos
aclaratórios
sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalt
a
-se que o inconformismo com o resultado dado pel
a
decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de
e
mbargos de
d
eclaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração“
são recurso com fundamentação vinculada
,sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
”.

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
na
Rcl
3.831/RO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024